Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HERDEIRO REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS LEGAIS DO ÓRGÃO NÃO OBSERVADAS. PROCESSO ELETRÔNICO. ERROR IN PROCEDENDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE.
1. Configura error in procedendo, a conclusão pela preclusão do pedido de exercício da inventariança se, na origem, não foi oportunizada a vista pessoal do processo e o prazo em dobro para o herdeiro representado pela Defensoria Pública e que compareceu espontaneamente aos autos, suprindo a falta de citação, ainda que se trate de processo eletrônico (LC 80/1994 89 I e VI, CPC/2015 186, § 1o e Lei 11.419/2006 9o § 1o).
2. Incabível a análise do pedido de substituição do inventariante, porque carente a apreciação do pleito na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.